Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. ASSINATURA ANUAL DE REVISTAS. RENOVAÇÃO NÃO AUTORIZADA: FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CABÍVEL. REVELIA: INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. IMPUGNAÇÃO (INOVAÇÃO RECURSAL). RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. De início, importante esclarecer que a requerida se encontra na situação processual de contumácia (Lei n. 9.099/95, Art. 20). Nesse passo, inviável a rediscussão da matéria fática em face da manifesta preclusão (a recorrente, devidamente intimada à sessão conciliatória, não forneceu seu contato à participação de audiência virtual, razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pelo recorrido, corroborados pelas provas colacionadas – IDs 18727525, 18727526, 18727527, 18727528).
III. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente (contratação de assinatura anual de revistas, e renovação não autorizada, a pretexto de estar a fornecer descontos ao consumidor), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
IV. Desse modo, as teses ventiladas não merecem prosperar (cobrança devida, na medida em que o recorrente, por não ter manifestado interesse à rescisão, teria optado pela renovação da relação jurídica contratual; inexistência de comprovação de situação apta à configuração de dano moral), por se tratarem de inovação recursal, porquanto não apresentadas em momento oportuno (e não se trata de matéria a ser conhecida de ofício); logo, tem-se operada a preclusão. E, ainda que assim não fosse, a recorrente não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a validade da suposta renovação da avença, na medida em que não apresentou o aditivo contratual ou qualquer outro documento apto a demonstrar a legitimidade da cobrança (CPC, Art. 373, II).
V. Portanto, irretocável a decisão ora revista.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei no 9099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).